Tribunal: TJMT
Processo: 0007693-91.2017.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007693-91.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLORA TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 00.442.960/0001-01 (APELADO), LUCAS MARIANO KASPRZAK - CPF: 690.638.421-04 (APELADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), CREUZA DA SILVA KASPRZAK - CPF: 344.594.801-15 (APELADO), ANA MARIA KASPRZAK SOMMAVILLA - CPF: 872.324.801-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DOS ARTS. 28 DA LEF E 573 DO CPC – NECESSIDADE DE REUNIÃO E PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – De acordo com os arts. 28 da Lei nº 6830/80 e 573 do Código de Processo Civil, o legislador concedeu ao exequente a faculdade de pleitear a reunião das ações executivas com o objetivo de garantir a unidade dos processos de execução entre as mesmas partes e a celeridade processual.

II – Presentes os requisitos previstos nos referidos dispositivos legais, não há falar-se em extinção, por falta de interesse de agir, mas reunião dos processos executivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.7693- 91.2017.811.0055 (código 239888), movida em desfavor de Flora Tangará Ltda – ME e Outros,
declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VI e 354, ambos do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que a reunião de executivos fiscais, com fundamento no art. 28 da Lei n° 6.830180, não ocasiona a extinção de nenhum dos processos reunidos.

Aduz que a lei prevê claramente que os processos não serão extintos, mas sim redistribuídos.

Verbera que situações distintas não afastam a possibilidade de reunião de executivos fiscais, mas necessitam estar documentadas em processos que acompanham cada CDA, pois pode haver efeitos materiais diretos no que tange à exigibilidade do respectivo crédito em cobrança.

Assevera que os dados seriam perdidos pela extinção dos processos e simples traslado das CDAs para um processo piloto, como determinou a sentença recorrida.

Sustenta, ainda, que a sentença deve ser reformada, a fim de reunir os executivos fiscais na forma do art. 28 da LEF, sem que qualquer deles seja extinto.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/05 – id.n.

32792489).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/03-id.n.

32792491)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que declarou extinto o processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VI e 354, ambos do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Em seu apelo, alega o Estado de Mato Grosso, em síntese, que não há falar-se em extinção do processo sem resolução do mérito quando uma execução é abrangida por outra e que o artigo 28 da LEF prevê claramente que os feitos não serão extintos, mas sim redistribuídos (págs.01/05 – id.n. 32792489).

Pois bem.

Dispõem os artigos 28 da Lei nº 6.830/80 e 573 do Código de Processo Civil, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 28. O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao juízo da primeira distribuição.

Art. 573. É lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas sejam competentes o juiz e idêntica a forma do processo
"
.

Da leitura dos dispositivos supratranscritos observa-se que o legislador concedeu a faculdade do exequente de pleitear a reunião das ações executivas com o objetivo de garantir a unidade dos processos de execução entre as mesmas partes.

Essa cumulação é medida de economia processual e não traz prejuízo à defesa do executado, uma vez que se pratica um ato que aproveita a mais de um processo executivo, desde que para todos eles concorram os requisitos previstos nos artigos anteriores, a saber:
a)
identidade de partes nos processos a serem reunidos;
b)
requerimento de uma delas;
c)
que os autos estejam em fases processuais análogas; e d) competência do juízo.

Sobre o tema, trago entendimento firmado pelo STJ em Recurso Repetitivo:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE.
REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80.
FACULDADE DO JUIZ.

[......] 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."

3.
A cumulação de demandas executivas
é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que
preenchidos os requisitos
previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i)
identidade das partes nos feitos a serem reunidos
; (ii)
requerimento de pelo menos uma das partes
(Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000); (iii)
estarem os feitos em fases processuais análogas
; (iv)
competência do juízo
.

4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de
processos a conveniência da unidade da garantia
, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.

5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i)
a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal
, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii)
a cumulação superveniente
, advinda da
cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.

6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) 7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente.

[.....] 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008
. (REsp 1158766/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.09.2010, DJe 22.09.2010) g.n.

Com isso, presentes os requisitos que autorizam a cumulação de título executivo contra um mesmo devedor, ou seja, identidade de procedimento e a competência jurisdicional para todas as causas de pedir, não há que se falar em falta de interesse de agir e, consequentemente, em extinção dos processos.

Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença que extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito, devendo o mesmo prosseguir (reunido aos demais) em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe

provimento,
reformando a sentença combatida para determinar o regular prosseguimento do processo executivo na origem reunido aos demais ajuizados em desfavor do mesmo devedor, nos moldes acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020